Tribunal: TJMT
Processo: 1036872-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036872-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), POSTO CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 06.240.490/0001-80 (EMBARGADO), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S): TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA.

EMBARGADO(S): POSTO CAMPO VERDE LTDA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Terraplenagem Centro-Oeste Ltda. em face de acórdão proferido em ação rescisória que desconstituiu sentença de improcedência em ação monitória, afastou o reconhecimento da prescrição e determinou o prosseguimento da demanda originária, sendo que a parte embargante alega a existência de omissões, contradições e erros de fato, reiterando teses de coisa julgada, intempestividade da rescisória, nulidade de citação e irregularidade de representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os segundos embargos de declaração evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ou se configuram mera tentativa de rediscussão de matérias já decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto ao reconhecimento do erro de fato e ao afastamento da prescrição.

5.

As alegações da embargante reproduzem teses já suscitadas e rejeitadas em embargos anteriores, não indicando qualquer vício novo ou efetivo no julgado.

6.

Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte.

7.

Inexiste contradição interna ou erro material, sendo o inconformismo da parte incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8.

A oposição sucessiva de embargos com idêntico conteúdo revela caráter protelatório e desvirtua a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de teses já apreciadas, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

3.

A oposição sucessiva de embargos de declaração com conteúdo reiterado caracteriza uso indevido do recurso e pode ensejar aplicação de penalidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgRg na AR 5.638/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.05.2018; TJMT, AR nº 1008947-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
segundos embargos de declaração
opostos por
TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA.
em face do acórdão principal proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado nos autos da
Ação Rescisória n. 1036872-77.2024.8.11.0000
, por meio do qual foi julgado procedente o pedido rescisório para desconstituir a sentença proferida na Ação Monitória n. 0041393-37.2016.8.11.0041, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o regular prosseguimento da demanda originária.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de contradições, omissões e erros de fato, renovando alegações atinentes à existência de coisa julgada, à intempestividade da ação rescisória, à ausência de citação válida, à irregularidade da representação processual da parte autora e à necessidade de observância do art. 966, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, após o julgamento do acórdão principal, foram opostos embargos de declaração pelas partes, os quais foram apreciados por este órgão colegiado, no qual se rejeitaram os embargos da ora recorrente e se acolheram, parcialmente, os embargos da parte adversa, exclusivamente para sanar omissão quanto ao depósito prévio de 5% previsto no art. 968, II, do CPC, determinando sua restituição à parte autora.

Não obstante o prévio enfrentamento das matérias suscitadas, a embargante volta a opor novos aclaratórios, reiterando alegações atinentes à existência de coisa julgada, à intempestividade da ação rescisória, à ausência de citação válida, à irregularidade da representação processual e à necessidade de observância do art. 966, §2º, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões, contradições e erros de fato no julgado, pugnando pela integração do acórdão com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso, ao argumento de que os presentes aclaratórios não apontam qualquer vício real no acórdão principal, limitando-se a reiterar matérias já decididas e a buscar, por via oblíqua, a rediscussão do mérito do julgado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S): TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA.

EMBARGADO(S): POSTO CAMPO VERDE LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Rememoro que trata-se de
segundos embargos de declaração
opostos por
TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA.
em face do acórdão principal proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado nos autos da
Ação Rescisória n. 1036872-77.2024.8.11.0000
, por meio do qual foi julgado procedente o pedido rescisório para desconstituir a sentença proferida na Ação Monitória n. 0041393-37.2016.8.11.0041, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o regular prosseguimento da demanda originária.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AJUIZAMENTO ANTERIOR À REDISTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE DADOS OBJETIVOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por Posto Campo Verde Ltda. visando à desconstituição de sentença de mérito proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal e julgou improcedente ação monitória ajuizada contra Terraplanagem Centro Oeste Ltda. Sustenta a parte autora que houve erro de fato na sentença rescindenda, pois o juiz considerou como data de ajuizamento da ação monitória o momento da redistribuição em Cuiabá (03/11/2016), desconsiderando a propositura originária em 21/11/2012 e a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anulatória de título cambial em 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar como data de ajuizamento da ação monitória a redistribuição em 2016, ignorando a propositura originária em 2012; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação anulatória de título cambial, em 2006, interrompeu o curso da prescrição da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença rescindenda incorre em erro de fato, nos termos do art. 966, § 1º, do CPC, ao admitir como data de ajuizamento da ação monitória a redistribuição eletrônica em 2016, desconsiderando documentação constante dos autos que comprova a propositura originária em 2012, na Comarca de Campo Verde/MT.

1.

A redistribuição processual, decorrente de acolhimento de exceção de incompetência, não reinicia prazo prescricional, configurando mera continuidade da demanda originalmente proposta.

1.

A existência de ação anulatória de título cambial, ajuizada pela parte ré em 2006 e transitada em julgado apenas em 2016, configura causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

1.

Os fatos ignorados pelo juiz sentenciante eram incontroversos e documentalmente provados nos autos, não demandando valoração probatória, caracterizando erro de percepção objetiva e ensejando a rescisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

Configura erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1º do CPC, a desconsideração da data originária de ajuizamento da ação por redistribuição posterior decorrente de exceção de incompetência.

1.

O ajuizamento de ação anulatória de título cambial pelo devedor interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança exercida posteriormente pelo credor.

1.

A ação rescisória é cabível para desconstituir sentença fundada em erro de percepção quanto a dados objetivos e incontroversos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
966, VIII e § 1º; art. 975; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AR n.º 1008947-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.12.2022, DJE 05.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Turma:

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, interposta por
POSTO CAMPO VERDE LTDA
, contra sentença de mérito (ID. 260236689 – Autos de Origem nº 0041393-37.2016.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação monitória, nos autos da respectiva Ação Monitória, sob os seguintes fundamentos:

[...] "verifico que na espécie, cuida-se de uma ação de monitória ajuizada no dia 03 de novembro de 2016 (ID 43409201 - Pág. 2), lastreada por notas fiscais (ID 43409201 - Pág. 16 a ID 43409206 - Pág. 53), cujos vencimentos ocorreram nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005, datas em que se iniciaram o prazo quinquenal prescricional. [...] Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão da empresa requerente prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na lei civil, o que proclama a pretensão monitória como fulminada pela prescrição [...]." [ID 260236689] [...]

Em sua peça inicial (ID. 260233685), a parte autora da rescisória sustenta as seguintes teses:

·

Erro de fato verificável nos autos, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, ao considerar que a ação monitória foi ajuizada em 2016 e, por isso, estaria prescrita.

·

Argumenta que o ajuizamento da Ação Anulatória de Título Cambial e Declaratória de Inexistência de Débito, em 05/10/2006, pela parte adversa, interrompeu o prazo prescricional, o qual só retomou seu curso após o trânsito em julgado em 26/08/2016.

·

Sustenta que a ação monitória foi originariamente ajuizada em 21/11/2012, sob nº 3605-95.2012.811.0011, na comarca de Campo Verde, sendo redistribuída por exceção de incompetência e recebendo novo número em Cuiabá apenas em 03/11/2016.

·

Alega que o juízo singular ignorou tais marcos interruptivos e a redistribuição, caracterizando erro de percepção do conteúdo dos autos.

·

Requereu, assim, a procedência da ação rescisória, com a desconstituição da sentença por erro de fato.

A parte ré, Terraplenagem Centro Oeste Ltda., permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo constante nos ID. 291079355.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e procedência da ação rescisória, considerando caracterizado o erro de fato (ID. 309039359).

A ação rescisória é tempestiva, conforme certidão constante dos autos (ID. 34745287), e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre destacar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da presente ação rescisória, tanto sob os aspectos intrínsecos, quanto extrínsecos, conforme preconizado no art. 966 do Código de Processo Civil.

O ajuizamento da presente demanda ocorreu dentro do biênio legal, conforme certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda (ID. 260236689), cujo marco se deu em 19/12/2022, sendo a ação distribuída em 17/12/2024, dentro do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

Reitero que se trata de ação rescisória, proposta com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, segundo o qual admite-se a desconstituição de sentença de mérito quando esta for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso concreto, discute-se a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória nº 0041393-37.2016.8.11.0041, por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no vencimento de notas fiscais datadas dos meses de setembro a dezembro de 2005, sob o fundamento de que a ação teria sido ajuizada apenas em 03/11/2016, data em que foi distribuída eletronicamente na comarca de Cuiabá.

Em que pese a conclusão do juízo a quo, é imperioso o reconhecimento de que houve erro de percepção quanto aos elementos objetivos constantes dos autos, o que configura erro de fato, nos moldes estritos do art. 966, §1º, do CPC.

DO ERRO DE FATO NA SENTENÇA RESCINDENDA

Segundo o autor, a decisão que se pretende rescindir partiu de uma
premissa fática equivocada
, ao considerar como data de ajuizamento da ação monitória o dia 03/11/2016, ignorando que a demanda fora originalmente proposta em 21/11/2012, sob o nº 3605-95.2012.8.11.0011, na Comarca de Campo Verde/MT.

Com o acolhimento de exceção de incompetência relativa, os autos foram remetidos à comarca da capital, recebendo nova numeração por força do sistema eletrônico Apolo. A redistribuição, contudo, não reinicia o prazo prescricional, nem configura novo ajuizamento, tratando-se de mera continuidade processual.

Tal circunstância estava plenamente documentada nos autos, inclusive com registro do protocolo físico da petição inicial, evidenciando que o juiz sentenciante desconsiderou elemento constante do próprio processo, o que descaracteriza revaloração de prova ou simples divergência interpretativa, configurando, sim, erro de fato propriamente dito.

Nos termos do art. 966, §1º, do CPC:

§ 1º- Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No presente caso, a data de ajuizamento originário da ação monitória e a tramitação anterior à redistribuição em Cuiabá não foram objeto de controvérsia entre as partes, tampouco foram objeto de análise contraditória. Eram fatos processuais objetivos, plenamente comprovados.

Além disso, outro elemento desconsiderado na sentença foi a existência de ação anulatória proposta pela parte requerida, em 05/10/2006, com o objetivo de discutir a validade dos títulos objeto da cobrança monitória. A referida ação foi julgada improcedente em 09/08/2010, com trânsito em julgado apenas em 26/08/2016, conforme documentos acostados à inicial.

A propositura de ação judicial que tenha por objeto a impugnação da própria dívida, como no caso de ação anulatória de título cambial, interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança. É o que dispõe o art. 202, inciso VI, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: [...] VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”

No caso em análise, entre o ajuizamento da ação anulatória (05/10/2006) e o seu trânsito em julgado (26/08/2016), o prazo prescricional permaneceu suspenso/interrompido, retomando seu curso apenas após o encerramento definitivo da discussão.

Considerando que o autor ajuizou a ação monitória ainda em 21/11/2012, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos, não há como subsistir o fundamento da sentença que declarou a prescrição com base no ajuizamento supostamente tardio.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de erro de fato, na medida em que o julgador ignorou elementos fáticos documentados nos autos, sem que houvesse controvérsia sobre eles.

Conforme corrobora a jurisprudência deste sodalício:

AÇÃORESCISÓRIA– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS ESTRUTURAIS – VÍCIO OCULTO - PRETENSÃO REPARATÓRIA -PRESCRIÇÃOQUINQUENAL -ERRODEFATO– CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 26 E 27 DO CDC – INEXISTENCIA DE PRAZO ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC -PRESCRIÇÃONÃO CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA – ACORDÃO RESCINDIDO.

A açãorescisóriaconstitui medida excepcional e que a utilização é restrita às hipóteses da lei, sob pena de violação à coisa julgada, não se admitindo a utilização para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial.

A açãorescisóriaé o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontadoerrodefato, e violação a norma legal.

Oerrodefatodelineado no inc. VII e §1º do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como umerrode apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

O prazo quinquenal disposto no artigo 27 é exclusivo para as hipóteses defatodo produto ou do serviço –, que não contempla pretensão indenizatória por defeito estrutural, como foi considerado pelo acórdão rescindendo.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por falhas construtivas inexistentes no ato da entrega do imóvel, ou seja, defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista, deve ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC.

Impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo quando baseado emerrode percepção quanto a prazo incidente para pretensão indenizatória decorrente de vicio na construção.
Açãorescisóriaprocedente.
(N.U 1008947-77.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Dessa forma, reputo procedente a ação rescisória, por restar evidenciado o vício que compromete a validade da sentença originária.

Diante do exposto
, conheço da presente
ação rescisória
e em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para rescindir a sentença de mérito proferida nos Autos nº 0041393-37.2016.8.11.0041, do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação monitória originária, com apreciação do mérito da pretensão.

Por conseguinte, condeno as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Sendo após interposição dos primeiros embargos proferido o seguinte acordão:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRIMEIRO EMBARGOS. ERRO DE FATO. PRAZO DE AJUIZAMENTO. REGULARIDADE DE CITAÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. SEGUNDO EMBARGOS. OMISSÃO. DEPÓSITO PRÉVIO DE 5%. OMISSÃO CONSTATADA. VICIO SANADO. PRIMEIRO EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDO EMBARGOS ACOLHIDOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para rescindir sentença proferida em ação monitória, afastando a prescrição reconhecida e determinando o prosseguimento da demanda originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou erros materiais relacionados à suposta coisa julgada, intempestividade da ação rescisória, ausência de citação válida e irregularidade na representação processual; e (ii) saber se houve omissão quanto ao destino do depósito prévio realizado na ação rescisória, em razão da procedência do pedido.

Razões de decidir

3. As alegações da primeira embargante não revelam qualquer omissão ou contradição sanável, mas apenas inconformismo com fundamentos e conclusões do acórdão, sendo incabível o uso dos embargos para rediscussão do mérito.

4. Inexistente erro material ou omissão quanto ao exame da tempestividade da ação, validade da citação, esgotamento das vias recursais e regularidade de representação, todas questões já suficientemente enfrentadas.

5. Reconhecida omissão quanto ao tratamento jurídico do depósito prévio realizado pelo autor, nos termos do art. 968, II, do CPC.

6. Julgado procedente o pedido da ação rescisória, impõe-se a restituição do valor depositado, não havendo fundamento legal para sua retenção.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração de Terraplenagem Centro-Oeste Ltda. rejeitados. Embargos de declaração de Posto Campo Verde Ltda. acolhidos, exclusivamente para integrar o acórdão embargado e consignar que o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa deve ser restituído à parte autora.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo acórdão, salvo vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Julgado procedente o pedido na ação rescisória, o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa deve ser liberado em favor da parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 966, §1º e §2º, 968, II, 975, 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgRg na AR 5.638/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.05.2018; TJMT, AR 1008947-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
POSTO CAMPO VERDE LTDA e TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA.
em desfavor de acórdão proferido na análise da Ação Rescisória n. 1036872-77.2024.8.11.0000, que julgou procedente a ação, afastando a prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação monitória.

A Embargante TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA. sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes. Aduz que a decisão proferida ignorou a existência de coisa julgada, já reconhecida em decisões anteriores no âmbito do mesmo Tribunal, e que a matéria já havia sido apreciada de forma definitiva.

Afirma, ainda, que a ação rescisória é intempestiva, pois protocolada fora do prazo legal de dois anos, conforme dispõe o art. 975 do CPC, e que não houve suspensão válida dos prazos, sendo inverídico o argumento da indisponibilidade do sistema PJe.

Assevera que não foi observado o disposto no art. 966, §2º do CPC, pois a parte autora da rescisória não esgotou os recursos ordinários disponíveis à época. Alega também que a procuração acostada aos autos pela parte autora não contém poderes específicos para a propositura de ação rescisória, ferindo o art. 104 do CPC.

Defende, ainda, que não houve citação válida da empresa embargante, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, já que a correspondência não foi corretamente encaminhada ao endereço do advogado constituído, conforme determinado.

Diante disso, pugna pela integração do julgado, com o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontados, especialmente quanto à intempestividade da ação rescisória, ausência de citação válida e irregularidade na representação processual.

Por sua vez, o Embargante POSTO CAMPO VERDE LTDA. alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, realizado como requisito da ação rescisória (ID. 323567858).

Afirma que, tendo sido a ação julgada procedente, faz jus à restituição do valor depositado, acrescido dos rendimentos, uma vez que não se configurou o fundamento sancionatório para sua retenção.

Ambos os embargados não apresentaram contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
POSTO CAMPO VERDE LTDA e TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA.
em desfavor de acórdão proferido na análise da Ação Rescisória n. 1036872-77.2024.8.11.0000, que julgou procedente a ação, afastando a prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação monitória.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“Inicialmente, cumpre destacar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da presente ação rescisória, tanto sob os aspectos intrínsecos, quanto extrínsecos, conforme preconizado no art. 966 do Código de Processo Civil.

O ajuizamento da presente demanda ocorreu dentro do biênio legal, conforme certidão de trânsito em julgado da sentença rescindenda (ID. 260236689), cujo marco se deu em 19/12/2022, sendo a ação distribuída em 17/12/2024, dentro do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

Reitero que se trata de ação rescisória, proposta com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, segundo o qual admite-se a desconstituição de sentença de mérito quando esta for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso concreto, discute-se a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória nº 0041393-37.2016.8.11.0041, por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no vencimento de notas fiscais datadas dos meses de setembro a dezembro de 2005, sob o fundamento de que a ação teria sido ajuizada apenas em 03/11/2016, data em que foi distribuída eletronicamente na comarca de Cuiabá.

Em que pese a conclusão do juízo a quo, é imperioso o reconhecimento de que houve erro de percepção quanto aos elementos objetivos constantes dos autos, o que configura erro de fato, nos moldes estritos do art. 966, §1º, do CPC.

DO ERRO DE FATO NA SENTENÇA RESCINDENDA

Segundo o autor, a decisão que se pretende rescindir partiu de uma
premissa fática equivocada
, ao considerar como data de ajuizamento da ação monitória o dia 03/11/2016, ignorando que a demanda fora originalmente proposta em 21/11/2012, sob o nº 3605-95.2012.8.11.0011, na Comarca de Campo Verde/MT.

Com o acolhimento de exceção de incompetência relativa, os autos foram remetidos à comarca da capital, recebendo nova numeração por força do sistema eletrônico Apolo. A redistribuição, contudo, não reinicia o prazo prescricional, nem configura novo ajuizamento, tratando-se de mera continuidade processual.

Tal circunstância estava plenamente documentada nos autos, inclusive com registro do protocolo físico da petição inicial, evidenciando que o juiz sentenciante desconsiderou elemento constante do próprio processo, o que descaracteriza revaloração de prova ou simples divergência interpretativa, configurando, sim, erro de fato propriamente dito.

Nos termos do art. 966, §1º, do CPC:

§ 1º- Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No presente caso, a data de ajuizamento originário da ação monitória e a tramitação anterior à redistribuição em Cuiabá não foram objeto de controvérsia entre as partes, tampouco foram objeto de análise contraditória. Eram fatos processuais objetivos, plenamente comprovados.

Além disso, outro elemento desconsiderado na sentença foi a existência de ação anulatória proposta pela parte requerida, em 05/10/2006, com o objetivo de discutir a validade dos títulos objeto da cobrança monitória. A referida ação foi julgada improcedente em 09/08/2010, com trânsito em julgado apenas em 26/08/2016, conforme documentos acostados à inicial.

A propositura de ação judicial que tenha por objeto a impugnação da própria dívida, como no caso de ação anulatória de título cambial, interrompe o prazo prescricional da pretensão de cobrança. É o que dispõe o art. 202, inciso VI, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: [...] VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”

No caso em análise, entre o ajuizamento da ação anulatória (05/10/2006) e o seu trânsito em julgado (26/08/2016), o prazo prescricional permaneceu suspenso/interrompido, retomando seu curso apenas após o encerramento definitivo da discussão.

Considerando que o autor ajuizou a ação monitória ainda em 21/11/2012, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos, não há como subsistir o fundamento da sentença que declarou a prescrição com base no ajuizamento supostamente tardio.

Trata-se, portanto, de hipótese típica de erro de fato, na medida em que o julgador ignorou elementos fáticos documentados nos autos, sem que houvesse controvérsia sobre eles.

Conforme corrobora a jurisprudência deste sodalício:

AÇÃORESCISÓRIA– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS ESTRUTURAIS – VÍCIO OCULTO - PRETENSÃO REPARATÓRIA -PRESCRIÇÃOQUINQUENAL -ERRODEFATO– CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 26 E 27 DO CDC – INEXISTENCIA DE PRAZO ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC -PRESCRIÇÃONÃO CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA – ACORDÃO RESCINDIDO.

A ação rescisória constitui medida excepcional e que a utilização é restrita às hipóteses da lei, sob pena de violação à coisa julgada, não se admitindo a utilização para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial.

A ação rescisória é o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontado erro de fato, e violação a norma legal.

O erro de fato delineado no inc. VII e §1º do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

O prazo quinquenal disposto no artigo 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço –, que não contempla pretensão indenizatória por defeito estrutural, como foi considerado pelo acórdão rescindendo.

Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por falhas construtivas inexistentes no ato da entrega do imóvel, ou seja, defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista, deve ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC
Impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo quando baseado emerrode percepção quanto a prazo incidente para pretensão indenizatória decorrente de vicio na construção.
Ação rescisória procedente.
(N.U 1008947-77.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Dessa forma, reputo procedente a ação rescisória, por restar evidenciado o vício que compromete a validade da sentença originária.

Diante do exposto
, conheço da presente
ação rescisória
e em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para rescindir a sentença de mérito proferida nos Autos nº 0041393-37.2016.8.11.0041, do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação monitória originária, com apreciação do mérito da pretensão.

Por conseguinte, condeno as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC. “

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA

A Embargante TERRAPLENAGEM CENTRO-OESTE LTDA. sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes. Aduz que a decisão proferida ignorou a existência de coisa julgada, já reconhecida em decisões anteriores no âmbito do mesmo Tribunal, e que a matéria já havia sido apreciada de forma definitiva.

Afirma, ainda, que a ação rescisória é intempestiva, pois protocolada fora do prazo legal de dois anos, conforme dispõe o art. 975 do CPC, e que não houve suspensão válida dos prazos, sendo inverídico o argumento da indisponibilidade do sistema PJe.

Assevera que não foi observado o disposto no art. 966, §2º do CPC, pois a parte autora da rescisória não esgotou os recursos ordinários disponíveis à época. Alega também que a procuração acostada aos autos pela parte autora não contém poderes específicos para a propositura de ação rescisória, ferindo o art. 104 do CPC.

Defende, ainda, que não houve citação válida da empresa embargante, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, já que a correspondência não foi corretamente encaminhada ao endereço do advogado constituído, conforme determinado.

Diante disso, pugna pela integração do julgado, com o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e erros materiais apontados, especialmente quanto à intempestividade da ação rescisória, ausência de citação válida e irregularidade na representação processual.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que a embargante busca, sob o rótulo de omissões e contradições, reabrir debate acerca de matérias eminentemente defensivas, próprias da impugnação ao mérito da ação rescisória ou, quando muito, de eventual recurso cabível contra o acórdão embargado.

As teses relativas à existência de coisa julgada, à suposta intempestividade da ação rescisória, à alegada ausência de suspensão de prazo por indisponibilidade do sistema, ao não esgotamento das vias recursais ordinárias, à irregularidade de representação processual e à nulidade de citação não evidenciam qualquer vício intrínseco do julgado, mas revelam inconformismo com a solução adotada.

Não há falar em omissão do julgado quando o órgão colegiado apreciou as questões relevantes para a solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente.

Também não se verifica contradição sanável, uma vez que inexiste incoerência lógica interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. A suposta contradição apontada pela embargante decorre apenas de sua discordância quanto ao entendimento adotado, o que não se confunde com a contradição interna apta a autorizar a integração do julgado.

Igualmente inexistente erro material, pois as alegações formuladas não dizem respeito a inexatidões evidentes ou lapsos objetivos, mas demandariam reexame jurídico aprofundado da matéria, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Evidencia-se, portanto, que o recurso foi oposto com nítido caráter infringente e com o objetivo de introduzir, de forma extemporânea, teses defensivas não deduzidas no momento processual adequado, o que não se admite.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

POSTO CAMPO VERDE LTDA

O Embargante POSTO CAMPO VERDE LTDA. alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, realizado como requisito da ação rescisória.

Nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória está condicionada ao depósito prévio correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, como requisito objetivo de admissibilidade, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora da ação rescisória realizou o depósito prévio no ato do ajuizamento, conforme comprovante regularmente juntado aos autos, o que evidencia o atendimento integral do requisito legal.

Todavia, o acórdão deixou de consignar expressamente as consequências jurídicas desse depósito após o julgamento do mérito da demanda, configurando omissão sanável nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Sanando a omissão, cumpre esclarecer que, julgada procedente a ação rescisória, o depósito prévio não se converte em multa nem permanece indisponível, devendo ser integralmente restituído à parte autora, mediante levantamento do valor depositado.

Dessa forma, tendo sido reconhecida a procedência da ação rescisória, inexiste fundamento legal para a retenção do valor depositado, impondo-se o levantamento da quantia pela parte autora, por se tratar de depósito meramente cautelar, vinculado à admissibilidade da demanda e não a qualquer efeito punitivo quando o pedido é acolhido.

Assim, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando-se o acórdão a fim de consignar que o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, realizado no ajuizamento da ação rescisória, deve ser liberado em favor da parte autora, em razão do julgamento de procedência do pedido rescisório, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA
e, por sua vez,
ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
POSTO CAMPO VERDE LTDA
para sanar a omissão apontada e integrar ao voto embargado o seguinte trecho:

“Quanto ao depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, realizado no ajuizamento da ação rescisória, deve ser liberado em favor da parte autora, em razão do julgamento de procedência do pedido rescisório.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à reapresentação sucessiva de argumentos já apreciados e rejeitados pelo órgão julgador.

No caso concreto, a insurgência recursal não evidencia qualquer vício integrativo efetivamente presente no acórdão principal.

Com efeito, o aresto embargado apreciou de forma clara, coerente e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, reconhecendo a ocorrência de erro de fato na sentença rescindenda, por haver considerado como marco do ajuizamento da ação monitória a data da redistribuição do feito em Cuiabá, desconsiderando a propositura originária em 21/11/2012, bem assim os efeitos interruptivos decorrentes da ação anulatória anteriormente ajuizada.

As teses agora reiteradas pela embargante, a propósito, não são novas. Ao revés, já foram anteriormente deduzidas em primeiros embargos de declaração, nos quais esta Corte examinou expressamente as alegações de coisa julgada, intempestividade da ação rescisória, ausência de citação válida, irregularidade da representação processual e suposta necessidade de esgotamento das vias recursais, concluindo pela inexistência de omissão, contradição ou erro material no julgado rescindente.

Desse modo, embora formalmente dirigidos novamente contra o acórdão principal, os presentes segundos embargos reproduzem matérias já submetidas ao crivo do colegiado, sem indicar, de forma objetiva, qualquer vício novo ou efetivo apto a autorizar a integração do julgado.

Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta, com suficiência, os pontos essenciais ao deslinde da causa, ainda que não adote a conclusão pretendida pela parte. Também não se verifica contradição interna entre os fundamentos do acórdão e o seu dispositivo, tampouco erro material passível de correção pela via estreita dos aclaratórios.

O que se constata, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir, sob a roupagem de embargos de declaração, matérias já exaustivamente apreciadas. Tal providência é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

Cumpre assinalar, ainda, que a oposição sucessiva de embargos declaratórios, reiterando argumentos já examinados e afastados, compromete a racionalidade procedimental e desvirtua a função do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando ausente indicação concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No tocante ao prequestionamento, consigno que a mera oposição dos embargos, ainda que rejeitados, atrai a disciplina do art. 1.025 do CPC, não se exigindo pronunciamento nominal e exaustivo sobre todos os dispositivos invocados pela parte.

Diante desse contexto, mostra-se inequívoco que os presentes segundos embargos de declaração não se destinam à integração do julgado, mas à indevida rediscussão da causa, razão pela qual devem ser rejeitados.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026